Tribunal: CARF
Processo: 10805.903063/2012-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10805.903063/2012-50
ACÓRDÃO
1201-007.250 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CHEVRON ORONITE BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2009
ESTIMATIVAS. DEPÓSITO JUDICIAL. CÔMPUTO NO SALDO NEGATIVO.
POSSIBILIDADE.
Havendo prova de que a demanda judicial restou desfavorável ao
contribuinte, já tendo havido a conversão do depósito em renda, as
estimativas objeto de depósito devem ser admitidas na composição do
saldo negativo do período.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do voto do relator. Os Conselheiros Marcelo Antônio Biancardi,
Carmen Ferreira Saraiva (substituta integral) e Raimundo Pires de Santana Filho acompanharam o
relator pelas conclusões.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah – Relator

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho – Presidente

Fl. 492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.250 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.903063/2012-50
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Carmen Ferreira Saraiva
(substituto[a] integral),Isabelle Resende Alves Rocha, Lucas Issa Halah, Marcelo Antonio Biancardi,
Renato Rodrigues Gomes, Raimundo Pires de Santana Filho (Presidente)

RELATÓRIO
Na origem, trata-se de Declaração de Compensação por meio da qual o contribuinte
pretendeu compensar os débitos informados utilizando-se de crédito de Saldo Negativo de CSLL
referente ao ano-calendário de 2009.
O Per/DCOMP com demonstrativo de crédito é o de no 10805-903.063/2012-50.
O Despacho Decisório não homologou a DCOMP, fundando-se na não confirmação
da integralidade dos pagamentos de CSLL, com a consequente redução do Saldo Negativo
disponível. Eis a imagem do Despacho Decisório:

No demonstrativo "Análise das Parcelas de Crédito", discriminou-se as os
pagamentos de estimativas não confirmados, informando-se que não foram admitidos na
composição do Saldo Negativo pois os DARFs referiam-se a depósitos judiciais associados a ação
sem trânsito em julgado.
Cientificado do Despacho Decisório o Contribuinte ofertou manifestação de
inconformidade, alegando:
“NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO
· O despacho é nulo, porque lavrado por autoridade incompetente.
Fl. 493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.250 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.903063/2012-50
3
· O julgamento de processos envolvendo tributos federais é matéria da
competência dos Delegados da Receita Federal, conforme alínea "a" do inciso I do
art. 25 do Dec n.o 70.235, de 1972, com a redação dada pela Lei 8.748, de 1993).
· O art. 63 da IN RFB n.o 900, de 2008, dispõe que o exame de questões
relacionadas à compensação é da competência do titular da Delegacia da Receita
Federal de jurisdição do contribuinte.
· O inciso VI do art. 295 da Portaria MF n.o 587, de 2010, atribui apenas aos
Delegados a função de decidir sobre compensação.
· De acordo com o inciso II do art. 59 do Dec. 70.235, de 1972, são nulos os
despachos proferidos por autoridade incompetente.
· O despacho contestado foi proferido por auditor fiscal da Receita Federal sem
competência de decidir, em manifesta desobediência ao comandos legais e
regulamentares que subordinam a sua prática
EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO
· Compuseram o saldo negativo recolhimentos com DARF e depósitos judiciais
referentes ao mandado de segurança n.o 2008.61.26.02795-8.

· Após decisão desfavorável à empresa em primeira instância, foi proferida
decisão pelo TRF da 2a Região, dando provimento ao recurso, reconhecendo-se a
imunidade à tributação da CSLL sobre receitas obtidas com a exportação. Em vista
do reconhecimento da imunidade constitucional em sede recursal, a empresa
optou por compensar os valores depositados.
· O total acima apurado, de R$ 1.457.323,42, corresponde ao valor informado na
ficha 17 da DIPJ. Na linha 64 da ficha 17 da DIPJ, consta CSLL a pagar no valor de
R$ 1.261.010,88, restando R$ 196.312,54 de saldo negativo (linha 76 da ficha 17).
Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.250 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.903063/2012-50
4
· Em que pese a Dcomp retificadora conter as parcelas dos depósitos, a
autoridade fiscal os desconsiderou por completo, excluindo-os do cômputo dos
créditos que compunham o saldo negativo.
· A peticionaria efetivamente possui um saldo negativo de CSLL no valor de R$
196.312,54, igual ao informado na DIPJ.
AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO/DILIGÊNCIA E PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
· No Per/Dcomp original, n.o 34759.41480.300610.1.3.03-0036, não foram
informados os depósitos judiciais e a soma das parcelas nele demonstradas era
menor do que a soma das parcelas da DIPJ. Intimada, a contribuinte retificou o
Per/Dcomp, informando os depósitos como se fossem valores recolhidos por
DARF, por limitações ligadas ao sistema Per/Dcomp.
· Se tivesse havido uma simples diligência na documentação de suporte ora
anexada, para analisar a origem e os valores dos depósitos judiciais, as
autoridades fazendárias não teriam nenhuma dificuldade em verificar que a
peticionaria possuía o crédito de saldo negativo de CSLL informado no
Per/Dcomp.
· Ao assim proceder, as autoridades fazendárias afrontaram os princípios da
verdade material, do formalismo moderado, da prevalência da substância sobre a
forma.
O Acórdão Recorrido negou provimento à Manifestação de Inconformidade.
Afastou as arguições de nulidade sob os seguintes fundamentos:
“A argüição de nulidade é engendrada a partir da afirmação de que o despacho
não teria sido prolatado por delegado da Receita Federal. Invoca-se a nulidade do
inciso II do art. 59 do Dec. n.o 70.235, de 1972, alegando-se que o ato não teria
sido proferido pela autoridade designada no art. 63 da IN RFB n.o 900, de 2008. A
premissa, contudo, é falsa. O despacho deixa claro que seu signatário, o auditor
fiscal Rubens Fernando Ribas, é o titular da unidade da jurisdição do sujeito
passivo.”
Sobre o direito creditório, asseverou que as parcelas de composição do saldo
negativo não confirmadas correspondem a estimativas de CSLL quitadas mediante DARFs usados
para realizar depósitos judiciais em ação sem trânsito em julgado na época da emissão do
despacho, o que leva ao indeferimento do direito creditório nos termos da Solução de Consulta
Cosit n.o 1, de 6 de janeiro de 2017, dispensando a diligência solicitada.
Consignou ainda que:
Documentos juntados aos autos comprovam que os valores depositados foram
devolvidos ao depositante e que não houve a transformação em pagamento
definitivo ("Extratos e Comprovantes de Pagamento", fls. 417 a 425). (g.n.)
Assim, entendeu que:
Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.250 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.903063/2012-50
5
De forma coerente, no processo n.o 10805.721138/2014-48 (fls. 426 a 428), os
débitos de estimativa que correspondem aos depósitos encontram-se extintos
por medida judicial, ou seja, não houve extinção por pagamento. Assim sendo,
referidos valores não podem compor o saldo negativo de CSLL. (g.n.)

Cientificado, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário alegando:
Que as autoridades julgadoras com base em uma premissa equivocada,
entenderam que os valores depositados não poderiam compor referido crédito.
Isto porque, ao verificar os “Extratos e Comprovantes” juntados pelas autoridades
fiscais às fls. 417 a 425 do e-processo, a d. DRJ/BHE entendeu que os depósitos
judiciais haviam sido levantados pela Recorrente, quando o que ocorreu foi o
contrário, ou seja, referidos depósitos judiciais foram convertidos em renda da
União, se tornando totalmente aptos a compor o saldo negativo de CSLL da ora
Recorrente, tal como reconhecido na Solução de Consulta COSIT no 01/2017.
(...)
“após julgamento pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em sede de repercussão
geral, no qual foi reconhecida a constitucionalidade da incidência da CSLL sobre as
receitas de exportação, foi determinada a reativação da movimentação do MS no
2008.61.26.002495-8 – até então sobrestado -, tendo sido proferida decisão pelo
E. 4a Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região (TRF3), a qual, em
juízo de retratação, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela
ora Recorrente (doc. 02), tendo referido Acórdão transitado em julgado em
05/08/2015 (doc. 03). Os valores depositados foram, então, convertidos em renda
da União (docs. 04 a 07).”
Afirma que mesmo que os depósitos fossem levantados pela Recorrente, ainda
assim existiria um saldo negativo, uma vez o êxito da Recorrente na discussão
judicial teria como consequência a diminuição dos débitos inicialmente
declarados nas DCTFs, na mesma proporção, pois seriam reconhecidos como
indevidos.
Alega ainda que tal erro de premissa implicaria nulidade do Acórdão Recorrido.

VOTO
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.

Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.250 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.903063/2012-50
6
1
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
2
DIREITO
A arguição de nulidade do Acórdão Recorrido por erro da premissa decisória na
realidade é questão de mérito, que como tal deve ser tratada.

2.1 O DIREITO EM DEBATE
No mérito, a questão jurídica subjacente é a subsunção das compensações
pretendidas pelo contribuinte à vedação contida no artigo no 170-A do CTN.

“Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado
da respectiva decisão judicial. (Artigo incluído pela Lcp no 104, de 2001)”

Divirjo do Acórdão Recorrido por duas razões fundamentais.
A primeira divergência decorre da constatação de que o Acórdão Recorrido
interpretou inadequadamente os fatos, entendendo que o as estimativas depositadas
judicialmente teriam sido levantadas pelo Recorrente, quando na realidade houve sua conversão
em renda.
O entendimento foi de fato equivocado, o que restou comprovado cabalmente no
Recurso Voluntário, notadamente pelos seguintes documentos:

(i) certidão de Inteiro Teor do MS no 2008.61.26.002495-8, atestando o trânsito
em julgado, a conversão dos depósitos em renda da União, bem como despacho
determinando o arquivamento dos autos (fls.; 481 a 482); e
(ii) extrato juntado aos autos do MS no 2008.61.26.002495-8 pela Caixa
Econômica Federal, demonstrando o saldo do depósito judicial em 23/09/15,
seguido do DARF de conversão em favor da União, no valor de R$ 2.733.400,03,
em 21/10/2015 (fls. 484 a 487).

A segunda divergência deste Relator com o entendimento jurídico esposado pelo
Acórdão Recorrido decorre da interpretação que faço do artigo 170-A do Código Tributário
Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.250 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.903063/2012-50
7
Nacional, pela qual, ainda que estivesse o contribuinte a pleitear Saldo Negativo para cuja
formação computou-se a parcela controvertida integralmente depositada em juízo, o pleito não
encontraria óbice no artigo 170-A do CTN.
O artigo 170-A do CTN não se refere a todo e qualquer direito creditório que guarde
qualquer relação com processo judicial, mas apenas àquele que decorra diretamente do
reconhecimento de que determinado recolhimento foi indevido ou a maior.
No caso, não precisa-se chegar a tanto, pois o contribuinte fez prova de que a
demanda judicial lhe restou desfavorável, já tendo havido a conversão do depósito em renda e
afastando eventual efeito danoso ao fisco.
3
DISPOSITIVO
Pelo exposto, sob qualquer ângulo e visão dos fatos, entendo assistir razão ao
contribuinte quanto às assertivas de que a existência do depósito judicial não obstaculiza seu
direito creditório.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah

Fl. 498
DF CARF MF
Original